Tribunal: TJDFT
Processo: 0721292-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721292-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES BORGES VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EURÍPEDES BORGES VIEIRA, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0717427-62.2021.8.07.0001, ajuizada por ERONIDES MARIA DA SILVA LOPES, contra o executado BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Aruanã – GO, nos seguintes termos (ID 94369884): “Verifico que todos os autores residem no Município de Aruanã - Goiás. É fato que a regra processual confere ao autor em casos como o ora analisado a possibilidade de ajuizar sua demanda no foro do seu próprio domicílio, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Contudo, em qualquer situação, sempre incumbe ao juiz o controle da legalidade dos atos sob o prisma dos vícios de que podem padecer, dentre os quais a ilicitude decorrente do abuso do direito, que, conforme art. 187 do CC, sempre ocorre quando ultrapassados os limites da finalidade econômica ou social, bem assim aqueles determinados pela boa-fé e pelos bons costumes. Nessa ordem de ideias, tomando-se em consideração a condição do requerido – pessoa jurídica dotada de filiais bem estruturadas em todo o território nacional – é necessário divisar que a simples opção pelo ajuizamento na sede do banco revela o descompasso da escolha com a finalidade social da regra permissiva. Sem dúvida, o fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu a mencionada regra foi facilitar o acesso à Justiça pela oportunidade de aproximar a discussão da demanda ao local mais adequado a tanto, oportunizando a solução mais pronta e eficaz. Ocorre que nesta situação a opção realizada não se afina com a finalidade da Lei, uma vez que o banco obviamente dispõe de filial no domicílio dos demandantes e o ajuizamento nesta Capital, ao contrário do que possa imaginar, apenas distanciará as partes do magistrado. De outro lado, representa, ainda, quando muito, uma simples escolha pelo recolhimento de custas mais módicas, algo que só escancara o exercício desviado de um direito em desfavor da Administração da Justiça. Com tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Aruanã - GO. Preclusa essa decisão, remetam-se os autos”. Narra o recurso que o agravante é produtor rural e reside em Aruanã/GO e que protocolou o cumprimento provisório de sentença no Resp 1.319.232 – DF, em face do Banco do Brasil, que tem sede em Brasília/DF. Informa que os autores perseguem o direito de refinanciamento das cédulas de crédito rural, todavia o prazo para a assinatura da prorrogação é 30/6/2020, sendo imprescindível a garantia do direito da parte autora. Assevera que não poderia o magistrado a quo declarar uma competência territorial de ofício, consoante estabelece a súmula 33 do STJ. Afirma que o art. 101 do CDC esclarece que a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Assim, requer seja declarado o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília como juízo competente para julgar a presente demanda. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargador João Egmont Relator